Tribunal: TJSP
Processo: 1006695-96.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Concurso Público. Agente Funerário. Vagas reservadas a candidatos portadores de deficiência física. Autor reprovado no exame prático. Pretensão de aplicação de prova diferenciada, adaptada à sua deficiência. Inadmissibilidade. Incompatibilidade da deficiência com o exercício do cargo pretendido. Atribuições básicas do cargo que exigem o transporte de cadáveres e urnas. Observância estrita ao

Ementa:
Concurso Público. Agente Funerário. Vagas reservadas a candidatos portadores de deficiência física. Autor reprovado no exame prático. Pretensão de aplicação de prova diferenciada, adaptada à sua deficiência. Inadmissibilidade. Incompatibilidade da deficiência com o exercício do cargo pretendido. Atribuições básicas do cargo que exigem o transporte de cadáveres e urnas. Observância estrita ao princípio da supremacia do interesse público. Submissão às regras do edital, que prevê a realização da prova prática. Ação improcedente. Recurso não provido.